Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A VARA CÍVEL DO GUARÁ E A VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. EXECUÇÃO DE CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A fixação da competência de caráter territorial, em princípio, não pode ser declinada de ofício pelo juízo primitivo ao qual a demanda fora distribuída, afora as que se inserem nas exigências insculpidas nas normas do art. 53, da Lei Adjetiva Civil.
2. Nos termos dos artigos 100, IV, "d", do CPC e dos artigos 47 e 48 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), o foro do local de pagamento pode ser utilizado como referência para a execução do título. No entanto, referidos dispositivos não conferem caráter absoluto a essa regra, apenas estabelecem um critério para facilitar a definição da competência.
3. A Súmula 33 do STJ dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que reforça a possibilidade de sua modificação pelo interesse dos contendentes. Assim, somente a parte interessada pode impugnar a competência territorial por meio da exceção de incompetência, dentro do prazo legal. Se não houver impugnação, a competência fica consolidada no juízo onde a ação foi originalmente distribuída.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA.